Tribunal: STF
Processo: AR 2829
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória ajuizada por José Henrique Salvi Elkfury Junior, visando desconstituir decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, nos autos do ARE 877.529, transitada em julgado em 28.10.2016. Reproduzo o inteiro teor (eDOC 4, p. 2-5):



          “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSPETOR DA POLÍCIA CIVIL. DEMISSÃO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, verbis:



     “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSPETOR DA POLÍCIA CIVIL. DEMISSÃO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO (...)”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, LIV e LVII, 37 e 41 da Constituição Federal. O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, a repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (artigo 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (artigo 102, § 3º, da CF). O recurso extraordinário é deficiente, pois o ora agravante não demonstrou, especificamente, de que modo o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos constitucionais invocados. Tal circunstância impede a apreciação do recurso extraordinário, em face da deficiência de sua fundamentação. Incide, pois, a Súmula 284 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO. GRATUIDADE A IDOSOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NAS ALÍNEAS A, C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. INOCORRÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. II - A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 833.240-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 26/2/2014). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. 1) RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2) CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES. 3) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 667.051-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/5/2012). 



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF”.



    A decisão rescindenda manteve acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança sob o entendimento, em síntese, de que o impetrante não logrou demonstrar a liquidez e certeza do direito alegado. Lê-se da ementa do referido decisum (eDOC 4, p. 8-9):



    “I - O § 4º do art. 41 da Constituição Federal, na redação incluída pela Emenda Constitucional n. 19/98, impõe como condição obrigatória para a aquisição da estabilidade "a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade", razão pela qual não se trata de mera liberalidade da Administração Pública, mas sim de "poder-dever", diante de sua característica de "direito/obrigação", que não preclui em razão do decurso do tempo. II - A imposição constitucional, no caso, deve ser observada, ainda que em momento posterior aos prazos fixados pelos normativos aplicáveis, não ficando a Administração dispensada de sua realização, tampouco o servidor liberado de sua concretização para o alcance da estabilidade. Precedentes. III - "O estágio probatório de três anos é o período no qual" a Administração apura a conveniência ou não da permanência do servidor no serviço público, "por meio da verificação do preenchimento dos requisitos estabelecidos" para a aquisição da estabilidade (RMS 17741, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira. Sexta Turma. DJe de 1º/8/2012). Logo, está a Administração autorizada e apta a aferir, por meio do conjunto de avaliações, a qualidade do serviço prestado pelo servidor. IV - Incabível a instrução probatória do acerto ou não de decisão proferida por Comissão instituída para a avaliação do servidor, na via do mandado de segurança, cingindo-se o controle jurisdicional à análise da regularidade do procedimento administrativo, consoante precedentes desta Corte de Justiça. V - Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a estabilidade tão somente é adquirida ultrapassada a fase da aprovação no estágio probatório, nos termos do § 4º do art. 41 da Constituição da República, ocorrendo somente "após o implemento, cumulativo, de dois requisitos: (i) o transcurso de 3 (três) anos no cargo pretendido; e (ii) a aprovação na avaliação de estágio probatório" (RMS 024467, Rel. Ministra Laurita Vaz). VI - A ausência da demonstração da veracidade da alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa impossibilita o reconhecimento de direito líquido e certo a amparar a pretensão. VII - A declaração de possíveis nulidades no processo administrativo disciplinar, segundo o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), depende da efetiva demonstração de prejuízos à defesa do servidor (MS 12803/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz. Terceira Seção. DJe de 15.4.2014), conforme orientam os precedentes deste Tribunal Superior. VIII - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”.



    Argui-se na ação rescisória, proposta com base no art. 966, VII, do CPC, que o referido acórdão teria deixado de reconhecer o direito alegado pelo autor porque não havia, nos autos, prova de que a avaliação do estágio probatório teria sido realizada por autoridade incompetente. Aduz-se, nesse passo, que, em 2015 o requerente obteve a prova de que o devido processo legal não foi observado por ocasião de sua exoneração, uma vez que seus chefes imediatos, autoridades competentes para a avalização, “emitiram parecer favorável à manutenção do requerente nos quadros da Polícia Civil” (eDOC 1, p. 3).



    Nesse contexto, alega-se que é cabível a ação rescisória diante da existência de prova nova que não pôde ser utilizada no curso do processo, haja vista que obtida somente em 2015, e que o art. 975, § 2º, do CPC prevê o prazo de cinco anos após o trânsito em julgado da decisão na hipótese de descoberta de nova prova.



    Requer-se, ao final, a rescisão da decisão proferida no RE 877.529, determinando-se novo julgamento do MS 26.338 - RJ (2008/0029600-9), nos termos do art. 968, I do CPC.



    É, em síntese, o relatório.



    A competência desta Corte para o julgamento de ações rescisórias vem prevista pelo artigo 102, inciso I, alínea ‘j’ da Carta da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…)



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados; 



    (…)”



    A legislação processual, por sua vez, dispõe ser cabível ação rescisória nas seguintes hipóteses:



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;



    II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;



    III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;



    IV - ofender a coisa julgada;



    V - violar manifestamente norma jurídica;



    VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;



    VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;



    VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.



    § 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.



    § 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:



    I - nova propositura da demanda; ou



    II - admissibilidade do recurso correspondente.



    § 3º A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.



    § 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.



    § 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.



    § 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.”



    No caso que se apresenta a julgamento, a parte autora fundamenta sua pretensão no inciso VII do art. 966 supra transcrito.



    Sustenta que a prova a que teve acesso, mas que não pôde ser utilizada no curso do processo é capaz de conduzir a novo desfecho da causa, haja vista que comprova a violação ao devido processo legal.



    No entanto, esta Corte não se mostra competente para a análise do pedido.



    Efetivamente, em cumprimento à teleologia do artigo 102, I, ‘j’ da Constituição, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal detém competência para apreciar ação rescisória que tenha por objeto decisão proferida por um de seus ministros ou pelos órgãos colegiados, desde que esta tenha “efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a” (AR 1302, redator p. acórdão o Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 17/09/1993).



    Analisando os autos, depreende-se que a decisão rescindenda negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, deixando de analisar o mérito do recurso e, consequentemente, a questão federal e constitucional controvertida, o que se demonstra pela incidência do óbice da Súmula 284/STF à hipótese.



    Assim, não havendo incursão no mérito em razão de óbice ao exame do recurso extraordinário, qual seja, a deficiência em sua fundamentação, resta demonstrada a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a presente rescisória, nos termos das Súmulas 249 e 515 do STF, segundo as quais:



    Súmula 249: “É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida”.



    Súmula 515: “A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório”.



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo Interno em Ação Rescisória. Decisão rescindenda que não se pronunciou sobre a norma tida como violada. Incompetência do STF. Recurso Desprovido. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que afirmou a incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a ação rescisória. 2. Nos termos da Súmula nº 515 do STF, “a competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório”. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (AR 2019 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 10-09-2020 PUBLIC 11-09-2020)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO QUE NÃO JULGOU O MÉRITO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 249 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DO ART. 966, § 2º, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O cabimento de ação rescisória em face de decisão que não aprecia o mérito é restrito às hipóteses previstas no art. 966, § 2º, do CPC/2015. 2. In casu, a decisão rescindenda não analisou a questão de fundo discutida no processo, restringindo-se a negar seguimento a recurso extraordinário manifestamente inadmissível; tampouco corresponde a qualquer das duas hipóteses estritas elencadas no art. 966, § 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AR 2520 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 04.08.2017).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. REVOLVIMENTO DAS RAZÕES EXPOSTAS NA INICIAL. DECISÃO AGRAVADA, QUE NÃO APRECIOU MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO-CABIMENTO. 1. Esta Corte firmou-se na orientação de que não cabe ação rescisória contra decisão monocrática que não aprecia o mérito da controvérsia. 2. A questão relativa ao sumiço ou extravio de peças processuais não se constitui em fato superveniente, visto que foi exaustivamente apreciada nos dois embargos de declaração opostos ao acórdão rescindendo. Agravo regimental a que se nega provimento” (AR 1705 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.08.2002).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, não conheço da presente ação rescisória, por manifesta incompetência desta Corte para seu processamento e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para as providências que entender cabíveis.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente